Tribunal: STF
Processo: RE 1403706
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. PROFISSIONAL DA SAÚDE. LIMITAÇÃO A 60 HORAS SEMANAIS. INOBSERVÂNCIA DO TEMA 1.081 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRERROGATIVAS DA EBSERH. CONHECIMENTO DO APELO. LEGTIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. PROFISSIONAL DE SAÚDE. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. JORNADA MÁXIMA SEMANAL. 60 HORAS. HIGIDEZ FÍSICA E MENTAL DO SERVIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 



- Cinge-se a controvérsia à verificação da possibilidade de a parte autora acumular dois cargos públicos na área de saúde. 



- Quanto à concessão das prerrogativas processuais da Fazenda Pública à EBSERH, consoante entendimento consolidado no eg. Superior Tribunal de Justiça, “em que pese a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH ter capital social integralmente sob propriedade da União (art. 2º, Lei 12.55.0/2011), não há que se falar em privilégios da Fazenda Pública, seja no tocante aos prazos processuais, seja na isenção de custas e demais despesas processuais. (...) as normas que criam privilégios ou prerrogativas especiais devem ser interpretadas restritivamente (STJ, 2ª Turma. AgRg no Resp 1.266.098/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 23/10/2012), não se incluindo as empresas públicas, ainda que prestadoras de serviço público, no conceito de Fazenda Pública” (REsp 1.776.131/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 03/12/2018). 



- Da mesma forma, não merece prosperar a alegação de que o recurso não deve ser conhecido, por não impugnar especificamente os fundamentos da sentença. Com efeito, a jurisprudência do STJ possui entendimento de que a repetição dos argumentos deduzidos na inicial não implica, por si só, em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, desde que as razões recursais guardem alguma pertinência com a matéria decidida na sentença, como ocorreu no caso concreto. Nesse sentido, o seguinte precedente: AGARESP - 1304723 DJE DATA:26/10/2018. 



- Por outro lado, com relação à preliminar suscitada pelo autor, verifica-se que muito embora o concurso público tenha sido realizado para lotação no hospital que pertence à UNIRIO, na realidade, como expresso no edital, “destina-se a selecionar candidatos para o provimento de vagas em empregos públicos efetivos de nível superior e médio, do plano de cargos, carreiras e salários da EBSERH”. Logo, ausente a legitimidade passiva ad causam da UNIRIO. 



- No mérito, tem-se que a Constituição Federal, em regra, veda a cumulação remunerada de cargos ou empregos públicos, permitindo, excepcionalmente, o exercício de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas (art. 37, XVI, alínea “c”, com redação dada pela EC 34/2001), bastando, tão somente, que o servidor comprove a compatibilidade entre os horários de trabalho. 



- Convém salientar que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido da impossibilidade de cumulação de cargos de profissionais da área de saúde, quando a jornada de trabalho for superior a 60 (sessenta) horas semanais. 



- Hipótese em que o autor exerce um cargo de Técnico em Laboratório, no Hospital Miguel Couto, perfazendo carga horária de 32,5 horas semanais, e pretende assumir outro cargo de Técnico em Análises Clínicas na Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH, para prestação de serviços no Hospital Universitário Gaffrée Guinle, com carga horária de 40 horas semanais, totalizando, assim, o quantum de 72,5 horas semanais.



- No caso concreto, verifica-se que não há compatibilidade de horários no exercício dos cargos em questão, na medida em que a jornada de trabalho do autor ultrapassa o limite de 60 horas semanais, consideradas razoáveis para que não haja o comprometimento da qualidade de serviço prestado, pois, como se sabe, o profissional da área de saúde necessita estar em boas condições físicas e mentais, para poder cumprir o seu mister de forma eficiente. 



- Recurso de apelação desprovido, com a majoração da verba honorária em 1% (um por cento) sobre o valor fixado pelo juízo a quo, na forma do art. 85, § 11, do CPC/15, suspensa sua exigibilidade, tendo em vista ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça.” (Doc. 100)



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 37, inciso XVI, alínea “c”, da Constituição da República, e ofensa às decisões desta Suprema Corte no “sentido da inviabilidade da restrição da acumulação de cargos com base em ato administrativo”. Em síntese, sustenta que “a CRFB não restringiu a possibilidade de acumulação de cargos públicos a um limite “x” de carga horária semanal; e ainda que se considerasse a questão da compatibilidade de horários, como demonstrado acima, não haveria óbice ao exercício da função COM EFICIÊNCIA E QUALIDADE. Como já relatado a CRFB só fala em “compatibilidade de horários” com requisito a acumulação de cargos públicos, logo, deveria a Re ter apurado concretamente no Processo Administrativo tal “incompatibilidade”, como determina o art. 133 da Lei nº 8.112/90”. Requer, ao final, seja provido o recurso, “a fim de que seja reconhecido o direito líquido e certo do Recorrente à acumulação dos cargos públicos em análise” (Doc. 103).



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 109).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo determinou o encaminhamento do feito ao órgão julgador para eventual juízo de retratação quanto ao Temas 1.081 da Repercussão Geral (Doc. 114).



    Em juízo de retratação, a Oitava Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região manteve o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa:



    “ADMINISTRATIVO. REEXAME. ART. 1.030 E SEGUINTES DO CPC/15. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. ACUMULAÇÃO DE CARGOS DE PROFISSIONAL DA SAÚDE. CARGOS INACUMULÁVEIS NA ATIVIDADE. LIMITAÇÃO DA CARGA HORÁRIA. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA PROVIDAS. 



    1. Trata-se de reexame previsto no art. 1.030 e seguintes do CPC/15, do Acórdão desta Oitava Turma Especializada, que negou provimento à Apelação. 



    2. Embora não se desconheça o julgamento do STF no ARE-RG 1246685, Tema 1.081, a pretensão autoral não merece prosperar. 



    3. Trata-se de Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente a pretensão autoral e reconheceu a ilegitimidade passiva da UNIRIO, a excluindo do polo passivo da presente relação processual. 



    4. Com a promulgação da EC nº 34/2001, que deu nova redação ao art. 37, XVI, “c”, CRFB/88, o direito à acumulação de cargos de profissionais da saúde ganhou expressa proteção constitucional, tendo como requisitos, tão somente, a regulamentação da profissão e a compatibilidade de horários. Antes disso, a jurisprudência já havia sedimentado entendimento no sentido de ser possível a acumulação de dois cargos de profissional de saúde, quando a mesma já era exercida antes da atual Carta Magna, nos moldes do art. 17, §§ 1º e 2º do ADCT. 



    5. Ocorre que a jornada de trabalho do Apelante ultrapassa o limite de 60 horas semanais, consideradas razoáveis para que não haja o comprometimento da qualidade de serviço prestado, pois, como se sabe, o profissional da área de saúde necessita estar em boas condições físicas e mentais, para poder cumprir o seu mister de forma eficiente. 



    6. A compatibilidade de horários dos cargos exercidos não deve ser aferida apenas sob o aspecto formal, eis que o objetivo primordial que se encontra em voga é o atendimento adequado, digno, competente e eficiente a toda sociedade, mormente se tratando de profissionais que oferecem serviços de cuidados à saúde, sendo que a ausência de sobreposição de horários, nem sempre significa que materialmente seja possível pelo servidor o cumprimento da carga horária sem comprometimento da qualidade exigida, sendo cabível a imposição de uma limitação nas horas trabalhadas, ainda que esta limitação não seja constitucionalmente prevista. 



    7. Em que pese a AGU tenha superado o entendimento do Parecer GQ-145/98 e passado a entender ser admissível, em caráter excepcional, a acumulação de cargos ou empregos públicos que resulte em carga horária superior a 60 (sessenta) horas semanais quando devidamente comprovada e atestada pelos órgãos e entidades públicos envolvidos, através de decisão fundamentada da autoridade competente, além da inexistência de sobreposição de horários, a ausência de prejuízo à carga horária e às atividades exercidas em cada um dos cargos ou empregos públicos, a Oitava Turma Especializada deste Tribunal permanece aplicando o limite de 60 horas semanais, em conformidade com os precedentes da Turma. 



    8. Juízo de retratação não exercido. Apelação desprovida.” (Doc. 121)



    O Vice-Presidente do Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 129).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece prosperar.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.081 da Repercussão Geral, examinou a constitucionalidade de negativa da Administração Pública ao acúmulo de cargos no serviço público, particularmente a profissionais de saúde, sob o fundamento de incompatibilidade do cumprimento das cargas horárias semanais, especialmente quando superiores a 60 horas. Na oportunidade, o Tribunal reafirmou sua jurisprudência, fixando a seguinte tese: “As hipóteses excepcionais autorizadoras de acumulação de cargos públicos previstas na Constituição Federal sujeitam-se, unicamente, a existência de compatibilidade de horários, verificada no caso concreto, ainda que haja norma infraconstitucional que limite a jornada semanal.” Confira-se a ementa do referido julgado: 



    “Recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acumulação de cargos. Servidores públicos. Carga horária definida em lei. Compatibilidade. Comprovação da possibilidade fática de exercício cumulativo. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema.” (ARE 124.6685-RG, Rel. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 28/4/2020)



    In casu, o Tribunal de origem, ao negar provimento à apelação, concluiu ser inviável a acumulação pretendida pelo recorrente, com fundamento na incompatibilidade de horários, a qual consistiria exatamente na extrapolação do limite de 60 horas semanais. Reproduzo, no ponto, o seguinte trecho do acórdão recorrido, in verbis:



    “No caso concreto, o autor exerce um cargo de Técnico em Laboratório, no Hospital Miguel Couto, perfazendo carga horária de 32,5 horas semanais, e pretende assumir outro cargo de Técnico em Análises Clínicas na Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH, para prestação de serviços no Hospital Universitário Gaffrée Guinle, com carga horária de 40 horas semanais, totalizando, assim, o quantum de 72,5 horas semanais. 



    Dessa forma, verifica-se que, na hipótese, não há compatibilidade de horários no exercício dos cargos em questão, na medida em que a jornada de trabalho da autora ultrapassa o limite de 60 horas semanais, consideradas razoáveis para que não haja o comprometimento da qualidade de serviço prestado, pois, como se sabe, o profissional da área de saúde necessita estar em boas condições físicas e mentais, para poder cumprir o seu mister de forma eficiente.” (Destaquei)



    Em juízo de retratação, esse entendimento foi mantido, como se verifica da seguinte passagem do voto vencedor, in litteris:



    “Compulsando os autos, verifico que não há compatibilidade de horários no exercício dos cargos em questão, na medida em que a jornada de trabalho do autor ultrapassa o limite de 60 horas semanais, consideradas razoáveis para que não haja o comprometimento da qualidade de serviço prestado, pois, como se sabe, o profissional da área de saúde necessita estar em boas condições físicas e mentais, para poder cumprir o seu mister de forma eficiente.



    Em que pese a AGU tenha superado o entendimento do Parecer GQ-145/98 e passado a entender ser admissível, em caráter excepcional, a acumulação de cargos ou empregos públicos que resulte em carga horária superior a 60 (sessenta) horas semanais quando devidamente comprovada e atestada pelos órgãos e entidades públicos envolvidos, através de decisão fundamentada da autoridade competente, além da inexistência de sobreposição de horários, a ausência de prejuízo à carga horária e às atividades exercidas em cada um dos cargos ou empregos públicos, permaneço aplicando o limite de 60 horas semanais, em conformidade com os precedentes.



    A existência de compatibilidade de horários dos cargos exercidos não deve ser aferida apenas sob o aspecto formal, eis que o objetivo primordial que se encontra em voga é o atendimento adequado, digno, competente e eficiente a toda sociedade, mormente se tratando de profissionais que oferecem serviços de cuidados à saúde, sendo que a ausência de sobreposição de horários, nem sempre significa que materialmente seja possível elo servidor o cumprimento da carga horária sem comprometimento da qualidade exigida.” (Destaquei)



    Destarte, o Tribunal de origem, ao afastar a compatibilidade de horários apenas em razão da extrapolação do limite de 60 horas semanais, encontra-se em dissonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Ex positis, PROVEJO o recurso extraordinário, para cassar o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos ao Tribunal a quo, para que, uma vez afastado o limite de 60 horas semanais, profira nova decisão, observando o quanto decidido no Tema 1.081 da Repercussão Geral.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente